Tribunal: STF
Processo: ARE 1553999
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Dianópolis, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantis assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DA CATEGORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES GERAIS QUE NÃO SE INSURGEM DIRETAMENTE CONTRA A SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA NESTE SENTIDO. PISO SALARIAL DECORRENTE DE LEI QUE DEVERIA TER SIDO OBSERVADO NA APROVAÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas e do autor quando a matéria se demonstra com prova documental e pela análise da legislação federal vigente. 2. De igual forma, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, quando esta analisa todos os pontos de relevância para o deslinde do feito. 3. Em não atacar os fundamentos específicos da sentença, a parte fere o Princípio da Dialeticidade, devendo o recurso ser conhecido apenas parcialmente. 4. Por fim, em que pese alegar problemas orçamentários, o Município não traz qualquer elemento mínimo a amparar sua pretensão. Ademais trata-se de discussão de piso salarial base, instituído em Lei Federal e não de progressão ou reajuste/aumento salarial, não se enquadrando no tema 864 do STF. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº 0002452-58.2020.8.27.2716, da 3ª Turma da 1ª Câmara Cível do TJTO, Relatora Des. Maysa Vendramini Rosal, j. 18.8.2021).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 169, § 1º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente buscou adequar a discussão posta no Tema 864/STF. Contudo, a controvérsia ali debatida é diversa. Ademais, não houve a demonstração da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Do voto condutor do acórdão recorrido, verifica-se que: 



    “Por fim, alega o Município ausência de previsão orçamentária na LOA e na LDO. Neste ponto, importante pontuar que o caso em comento não se enquadra nas hipóteses do tema 864 do STF, não sendo, pois, atingidos pela repercussão geral do tema. (...) No caso dos autos, em que pese o Município alegar ofensa às leis orçamentárias, não trouxe aos autos qualquer elemento mínimo que demonstre suas alegações. Ademais, trata-se de direito de anos anteriores, os quais tiveram suas leis orçamentárias devidamente aprovadas, as quais, por sua vez, deveriam ter contemplado salário base de categorias, vez que se trata de imperativo legal.” (eDOC nº 94)



    Assim, verifica-se que, para dissentir das razões do acórdão recorrido, seria necessário adentrar-se ao exame da legislação infraconstitucional, bem como ao contexto fático probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Por isso, a suposta violação, se houvesse, seria oblíqua e reflexa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público civil. Piso salarial nacional do magistério. Paridade entre ativos e inativos. incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1499000 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-09-2024 PUBLIC 16-09-2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar a ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1426092 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. REFLEXOS NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1357759 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 06-04-2022 PUBLIC 07-04-2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente